Tribunal: TJMT
Processo: 0009865-15.2010.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009865-15.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), FABIANO BORGES RODRIGUES - CPF: 058.422.259-99 (APELADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demora excessiva na citação do réu, não imputável exclusivamente ao serviço judiciário, retira desse ato o efeito retroativo previsto pelo §1o do art. 240 do CPC e autoriza a fluência do prazo prescricional sem interrupção.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Execução extinta com resolução de mérito em razão e declaração de prescrição, devendo a autora pagar as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que propôs o feito em outubro de 2010, buscando o recebimento de débito de R$4.669,38 por serviços educacionais prestados e que deveriam ter sido pagos pelo apelado entre fevereiro e junho de 2007.

Afirma que o despacho que determinou a citação só foi proferido em julho de 2011, que há certidão de falta de serventuários da justiça, e que o primeiro manado de citação só foi expedido em janeiro de 2012.

Acrescenta que, portanto, esse ato só se aperfeiçoou em 2018 por culpa exclusiva do Poder Judiciário, e que não há desídia a ela imputável.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 113594463.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O § 1o do art. 240 do CPC determina que a citação válida acarreta a interrupção do prazo prescricional, retroagindo à data da propositura da Ação, salvo se decorridos mais de 10 dias para a adoção, pelo autor, das providências necessárias à viabilização do ato citatório.

A Execução em análise foi distribuída em 22/10/2010 e em 14/07/2011 foi determinada a citação, ordem que foi cumprida pela secretaria do juízo em 10/10/2011.

O respectivo mandado foi recebido pelo Oficial de Justiça em 14/10/2011, e certificada a frustração das diligências de busca pelo réu em 01/02/2012 (fls. 47/53 do ID no. 113594460).

O documento de fl. 46 do ID no. 113594460 certifica que os autos permaneceram paralisados por mais de 30 dias, entre setembro e outubro de 2011, devido à escassez de servidores na Secretaria.

De qualquer maneira, ainda que se considere que os mecanismos da Justiça atrasaram a busca pela localização do réu em aproximados 14 meses (de outubro de 2010 a fevereiro de 2012), sequer a autora relata alguma outra situação, atribuível ao serviço judiciário, que tenha feito o executado ser citado apenas em 2018.

Já o §3o do art. 240 do CPC é claro ao enunciar que
a parte não será prejudicada pela demora imputável
exclusivamente
ao serviço judiciário
(sem grifos no original).

No caso está evidenciado que a demora é atribuível tanto à morosidade judicial quanto à falta de efetividade da apelante na indicação da localização do apelado.

Diante disso, não é possível atribuir efeito retroativo à citação de 22/08/2018 (fl. 57 do ID no. 113594461) de modo que estão prescritos os débitos registrados pelo aluno entre fevereiro e junho de 2007, por falta de atividade concreta da entidade de ensino credora para o recebimento de dívida líquida dentro do quinquênio indicado no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. "
É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual
" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1852010/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021, sem destaques no original).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INOCORRÊNCIA.
DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CULPA ATRIBUÍDA AO AUTOR. INAPLICABILIDADE DO § 3o DO ART. 240 NCPC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é ato excepcional, o qual somente tem cabimento depois de esgotadas todas as diligências possíveis quanto à localização do requerido, a teor do disposto no art. 256, § 3o do NCPC, o que não ocorreu nos autos. 2.
Lastreada a ação de cobrança em contrato
de empréstimo bancário
, impõe-se a aplicação do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil
. 3.
A interrupção da prescrição, pelo despacho citatório do juiz, ainda que incompetente, retroage à data da propositura da demanda, desde que o autor promova as diligências necessárias à viabilização da citação do réu dentro do prazo de 10 (dez) dias, estabelecido no §2o, do art. 240 do CPC/2105, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
. 4.
A inocorrência de citação na forma e prazo previstos na lei, por motivos imputáveis ao requerente, acarreta a não interrupção retroativa do prazo prescricional, o que enseja, por sua vez, o reconhecimento da prescrição
. 5
. Não há que se falar em demora imputável ao serviço judiciário, a fim de efetivar a citação do réu, uma vez que esta decorreu do desconhecimento do endereço dos réus, bem como do descumprimento do ônus do autor em diligenciar, dentro dos prazos legais, na busca pela localização dos réus, a fim de citá-los validamente
. 6. Recurso improvido.
(
Acórdão 1217301
, 00104654520138070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022